Tribunal: TJSP
Processo: 1047778-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO E À FRUIÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Incapacidade da parte autora, para o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – LICENÇA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO E À FRUIÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Incapacidade da parte autora, para o desempenho das respectivas atividades funcionais, no período mencionado na petição inicial, reconhecida. 2. Adoção e prevalência do resultado das provas, documental e pericial, produzidas nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas. 4. Requerimento de fruição do benefício de Licença para o Tratamento de Saúde, prejudicado, tendo em vista a exoneração voluntária da parte autora. 5. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, vencedora na lide, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.